Tribunal: TJES
Processo: 5003241-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003241-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA PINTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eliane da Silva Pinto
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID’s 1350357 e 1350358), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1350365), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0016659-24.2016.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 01% (um por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, bem como as diferenças de 13º (décimo terceiro) vencimento, a serem apuradas em liquidação, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral e a diferença dos reflexos do pagamento da complementação da carga horária.

Em suas razões recursais (ID 1350341), a autora alega, em síntese, que:
i)
a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que deixou de apreciar adequadamente pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio, afrontando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do CPC/2015;
ii)
caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015), deve ser dado provimento ao recurso para reconhecer o direito anteriormente mencionado;
iii)
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática, considerando o caráter contributivo do RPPS a que a agravante está vinculada e tendo em vista os princípios da solidariedade e do custeio total;
iv)
como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, não se pode admitir que os prejuízos sejam suportados pela servidora ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para sua aposentadoria;
v)
foi o próprio ente municipal agravado que descumpriu a lei e não adimpliu os direitos da servidora quando em atividade;
vi)
o município recorrido deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária das verbas que foram pagas indevidamente a menor e das verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da almejada condenação nesse processo;
vii)
a responsabilidade por efetuar o recolhimento da contribuição a que se refere a LC 22/2012 é atribuída aos órgãos encarregados do pagamento dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas;
viii)
é pacífico na jurisprudência do TJES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins, de forma que deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do décimo terceiro vencimento e das férias;
ix
)
não pretende o acúmulo dos acréscimos pecuniários, que é vedado pelo art. 37, inciso XIV, da CF/88, mas, sim, o reconhecimento de que o aumento de seu vencimento base em decorrência da ampliação da carga horária também possui natureza vencimental e, por isso, deve ser utilizado como base de cálculo para as verbas que utilizam o vencimento para o cálculo da quantia devida;
x)
de acordo com a Lei Municipal nº 4.670/2008, quando o profissional do magistério exercer função de Direção, terá sua carga horária estendida em 15 horas, (art. 7º, § 7º), sendo que o pagamento desta extensão terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor (art. 7º, § 8º), acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional exercida (art. 10);
xi)
a ampliação da carga horária é verdadeira ampliação do vencimento efetivo base, na medida em que corresponde às horas pura e simples e não a vantagens pessoais e funcionais;
x
ii
)
nos termos do parágrafo único do art. 86, do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários;
x
ii
i
)
a agravante somente sucumbiu da parte mínima de sua pretensão, motivo pelo qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015);
x
i
v
)
como não houve necessidade de instrução probatória, a questão não envolve alto grau de complexidade ou necessidade de elevado tempo para elaboração da defesa pela parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
x
v
)
os honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos da autora deveriam ter sido arbitrados com base no valor da condenação, e não por equidade, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC/2015).

Ante tais considerações, requer a declaração da nulidade da decisão objurgada ou a sua reforma, a fim de que o município agravado:
i)
seja condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade;
ii)
seja condenado no pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual;
i
ii
)
seja conferido regime jurídico vencimental à complementação de até 15 horas semanais de trabalho e que o agravado seja condenado ao pagamento das diferenças salariais vencidas no último quinquídio e vincendas;
i
v)
seja afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência;
v)
reduza o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores do ente público requerido para R$ 500,00 (quinhentos reais);
v
i
)
o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 1701824), o ente municipal requerido requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a decisão objurgada tratou de todos os pedidos formulados pela autora, inexistindo omissão ou qualquer outro vício que justifique a sua nulidade;

i
i
)
a responsabilidade pelo recolhimento das parcelas previdenciárias devidas é mera decorrência de lei, não sendo necessário o debate judicial, como pretende o recorrente;
iii
)
a agravante não é a titular da verba pretendida, pois o sistema vigente é o contributivo e solidário, onde todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário;
i
v
)
o simples fato de ter um direito reconhecido em juízo não altera a regra-matriz de incidência do tributo em questão, não havendo qualquer justificativa de ordem legal para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao município agravado;
v)
a assiduidade é calculada sobre o vencimento-base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais: décimo terceiro salário e 1⁄3 (um terço) de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha;
vi)
a pretensão autoral de calcular vantagens pessoais sobre outras vantagens incorporadas à sua remuneração encontra óbice no art. 37, inciso XIV, da CF/88;
v
i
i
)
o STF, em sede de repercussão geral, asseverou não é possível calcular as vantagens pessoais auferidas pelo servidor aposentado sobre outras gratificações incorporadas ao seu benefício previdenciário;
v
iii)
a vantagem denominada “complementação de carga horária” possui natureza jurídica
propter laborem
, devida unicamente nas situações em que o servidor realiza a situação definida em lei, não sendo passível de incorporação;
ix)
a vantagem é equiparável às horas extras, que não se incorporam aos vencimentos do servidor;
x)
o julgamento ocorreu de maneira fracionada, ou seja, foram apreciados apenas os pedidos de assiduidade, complementação de carga horária e dano moral, cujas pretensões possuem valores irrisórios, visto que o pedido de maior vulto econômico se restringe ao da gratificação de produtividade, denotando o acerto da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eliane da Silva Pinto
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID’s 1350357 e 1350358), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1350365), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0016659-24.2016.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 01% (um por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, bem como as diferenças de 13º (décimo terceiro) vencimento, a serem apuradas em liquidação, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral e a diferença dos reflexos do pagamento da complementação da carga horária.

A autora da demanda originária pretende a reforma de decisão interlocutória que julgou antecipadamente parte do mérito
1
, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz dos arts. 356, § 5º, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo por se tratar de agravante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015), impõe-se o processamento do recurso.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se a existência de
quest
ão
prejudicia
l
arguida pela recorrente, consistente na alegação de nulidade da decisão objurgada, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que teria deixado de apreciar adequadamente pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em decorrência da necessidade da revisão da fonte de custeio, o que resultaria em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão a agravante. A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que
a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida à autora de previsão legal, sendo que,
“no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV”
(ID 1350365), o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
.

A bem da verdade, a agravante não se conforma com a conclusão exposta na decisão objurgada que foi contrária aos seus interesses, o que, todavia, não possibilita a declaração de sua nulidade, visto que houve o enfrentamento de todos os pedidos formulados na petição inicial. Eventual acolhimento dos argumentos expostos pela recorrente acarretará a reforma da decisão agravada, e não a sua nulidade, considerando que estaremos diante de
error in judicando
, e não de
error in procedendu
.

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito, que será restrito às matérias que foram analisadas na decisão parcial de mérito questionada neste agravo de instrumento.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante, ocupante do cargo efetivo de Professora PB, Nível V, do município de Vila Velha-ES, com vínculo estatutário, desde 10/08/1993 – permanece em atividade –, relata em sua exordial que teria direito à adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o seu vencimento, concedido pela Resolução nº 13⁄86 da extinta FUNEVE (ID's 1357212 a 1357215), de modo que deveria perceber em sua remuneração o aludido adicional no patamar de 1% (um por cento), com todos os reflexos nas demais vantagens pecuniárias.

Como o magistrado
a quo
já reconheceu o direito ao recebimento de 1% (um por cento) do adicional de assiduidade, a agravante interpôs o presente recurso por não se conformar com a limitação imposta no sentido que o referido adicional de assiduidade incida somente sobre os consectários legais do 13º (décimo terceiro) salário e do 1/3 (um terço) de férias, conforme o disposto na Lei Complementar nº 06/2002 do município de Vila Velha-ES, almejando que o adicional de assiduidade incida também sobre vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade, etc.).

A despeito de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente,
o
percentual
deste benefício
somente pode incidir sobre
o vencimento/provento base
, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações
, descortinando o acerto da decisão objurgada que apenas indicou os reflexos sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, inclusive, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pela agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

Na realidade, a repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria da agravante não pode ser concedida na forma por ela pleiteada sob pena de afronta, inclusive, ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
2
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

Ao tratar de situação extremamente semelhante, envolvendo outro professor (aposentado) do município de Vila Velha-ES, este egrégio Sodalício já teve a oportunidade de assim concluir, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 – (...).
3 – Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus consectários legais (13º salário e férias).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Sobre o assunto, a egrégia Corte de Justiça paulista assim também tem se posicionado, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Pretensão de recálculo da sexta parte com inclusão na base de cálculo do Regime de Tempo Integral (RTI), da Gratificação Especial de Assiduidade (GEA) e do Quinquênio.
Vedada utilização do Regime de Tempo Integral para apuração da sexta parte, sob pena de incorrer no denominado "efeito cascata" (violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal). Mesma conclusão se tem com relação à Gratificação Especial de Assiduidade que tem condicionamento temporal, ou seja, depende do alcance do tempo de serviço prestado, logo, não pode ser incluído na base de cálculo de adicionais temporais. Incidência da citada regra da CF. A incidência do quinquênio sobre sexta-parte também é expressamente proibida pelo art. 115, XVI, da Constituição Estadual. Sexta parte e quinquênios possuem o mesmo fundamento: retribuir tempo de serviço, logo, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - RI: 10297383920208260576 SP 1029738-39.2020.8.26.0576, Relator: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

“SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) com a inclusão de Gratificação Especial de Assiduidade. Municipalidade que paga o adicional previsto apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou procedente a pretensão.
Gratificação Especial de Assiduidade. Verba de natureza pro labore faciendo. Vedação à acumulação de acréscimos pecuniários após a Emenda Constitucional nº 19/98 – art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Entendimento atual desta Turma Recursal pela reforma de sentença. Recurso provido.” (TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

Dessa maneira, não se revela viável acolher a pretensão da agravante no sentido que o adicional de assiduidade incorporado à sua remuneração também tenha reflexos sobre outras vantagens pessoais e gratificações, devendo tal incidência ficar restrita ao 13º (décimo terceiro) vencimento e ao 1/3 (um terço) de férias, consoante já exposto na decisão objurgada.

Do mesmo modo, não há como reconhecer que o aumento do vencimento base da recorrente em decorrência da ampliação da carga horária, de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas, também possui natureza vencimental e, por isso, deve ser utilizado como base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias que utilizam o vencimento para o cálculo da quantia devida.

É verdade que a Lei Municipal nº 4.670/2008 dispõe que, quando o profissional do magistério exercer função de Direção, terá sua carga horária estendida em 15 horas, (art. 7º, § 7º), sendo que o pagamento desta extensão terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor (art. 7º, § 8º), acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional exercida (art. 10)
3
.

Desse modo, é indubitável que esta ampliação na carga horária da servidora agravante é temporária e sazonal,
adstrita ao exercício da função de Direção
, sendo, portanto, precária, podendo retornar ao estado anterior a qualquer momento, fato este, aliás, que se observa das fichas financeiras da recorrente, considerando que esta recebeu somente em alguns períodos a vantagem da “complementação” ou “diferença” de carga horária, exatamente nos meses em que exerceu a função de Direção escolar.

Nestes termos, é óbvio que o aumento do vencimento base da servidora somente permanecerá enquanto perdurar a ampliação da carga horária por força do exercício da função de Direção, tratando-se, assim, de verba de
natureza propter laborem
, a qual não pode ser utilizada como base de cálculo para a incidência de outras vantagens pecuniárias, sob pena, novamente, de violação ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
4
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, consoante bem expôs o juízo
a quo
na decisão objurgada.

Com efeito, a complementação de carga horária constitui vantagem pecuniária auferida pelo servidor do magistério em decorrência do exercício extraordinário da função de Direção, em carga horária além daquela que, estatutariamente, lhe incumbe exercer, traduzindo-se, assim, em parcela transitória e contingente, ou seja, pagas em razão de circunstâncias concretas, de efetivo labor.

O fato de a lei municipal ter optado por estabelecer que o pagamento desta gratificação pelo exercício da função de Direção teria correspondência com o vencimento base do servidor do magistério em nada altera esta conclusão, na medida em que o legislador municipal poderia ter escolhido qualquer grandeza para representar o pagamento pela prestação deste serviço extraordinário, especialmente por se tratar de função diversa daquela exercida no cargo efetivo de docência da servidora agravante.

Desse modo, infere-se que a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação
propter laborem
, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República.

Prosseguindo no exame do recurso, a agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciárias devidas na época própria para a autarquia previdenciária, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado à remuneração pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a ausência do pagamento do percentual correto do adicional de assiduidade na remuneração da recorrente até o seu reconhecimento judicial, não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é a agravante a titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal, caso seja do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo reconhecido no percentual correto à remuneração da recorrente.

Com efeito, não há razão para a recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ela própria asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculada possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação à remuneração da agravante no percentual correto que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi integrada a sua remuneração no percentual correto por força da decisão objurgada quando se aposentar, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

Ao tratar desta matéria em recursos oriundos de demandas propostas por outros servidores daquela municipalidade, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, inclusive este órgão fracionário sob a minha relatoria (AI nº 5001345-82.2021.8.08.0000, DJ 27/05/2021), senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
.
1. Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”. 3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. (...).” (AI nº 5003249-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 17/08/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO

PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSF
ERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
. 1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.
3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. (...).” (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Superado este ponto, a recorrente almeja ter afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que teria sucumbido da parte mínima de sua pretensão, devendo, por isso, ser aplicada a norma constante no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste à agravante, na medida em que
não houve sucumbência mínima de sua parte
, o que obsta a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De fato, no julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, pagamento do adicional de assiduidade no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento retroativo das diferenças vencimentais de 13º (décimo terceiro) e de complementação de carga horária, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que
somente
dois
destes pleitos fora
m
atendido
s
,
e ainda de maneira parcial
, de modo que não há que falar em sucumbência mínima da autora.

Ora, a improcedência dos pleitos de transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária, pagamento das diferenças vencimentais de complementação de carga horária e da indenização por dano moral não pode ser considerada “parte mínima do pedido” da autora, ora agravante, seja do ponto de vista quantitativo – representam 03 (três) dos 04 (quatro) pedidos que foram apreciados no julgamento antecipado parcial do mérito – ou qualitativo – objetivava o recebimento da quantia de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral e as repercussões financeiras retroativas das verbas pretendidas –, de maneira que agiu com acerto o magistrado
a quo
em reconhecer a sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar, neste ponto, que os precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça citados pela recorrente nas razões recursais não se enquadram ao caso aqui debatido, especialmente o acórdão de minha relatoria (EDcl-Ap 0010638-32.2012.8.08.0048), uma vez que não refletem situação na qual o pedido de indenização por dano moral foi o único pleito que não fora acolhido quando 02 (dois) foram formulados pelos autores na demanda examinada.

Na verdade, a jurisprudência deste egrégio Sodalício encontra-se sedimentada nos termos da conclusão aqui exposta, consoante se observa dos julgamentos realizados em recursos oriundos de demandas originárias propostas por outros servidores daquela municipalidade, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...).
7. Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados.
8. (...)” (AI nº 5004274-25.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJ 31/08/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO –
(...)
– PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –
(...)
.
7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

9.

(...)
.” (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Por derradeiro, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados corretamente por equidade pelo julgador monocrático em favor dos patronos de ambas as partes litigantes, haja vista o questionamento proposto pela agravante e por se tratar, também, de matéria de ordem pública, que possibilita sua apreciação, até mesmo, de ofício por esta instância revisora.

O vigente Código de Processo Civil dedicou espaço considerável no seu diploma para tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para o seu arbitramento (art. 85), com a definição de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de forma que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo julgador servirá somente para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

De fato, neste novo regime, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§ 8º).

Em acórdão paradigma extremamente didático, esta é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. Ação declaratória. 2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelo ente público demandado, ora agravado, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade à remuneração no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e o recebimento das diferenças do 13º (décimo terceiro), e a improcedência dos pleitos de pagamento das diferenças da complementação de carga horária e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º)
, não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

Aliás, mesmo que o proveito econômico obtido pelas partes na demanda originária fosse inestimável ou irrisório, ainda assim seria inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na medida em que o valor atribuído à causa não pode ser considerado “muito baixo”, considerando que fora indicada a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) [ID 1350346],
o que impõe a necessidade de reforma da decisão objurgada neste ponto
.

Conforme a própria agravante asseverou corretamente em suas razões recursais, não houve necessidade de instrução probatória na demanda originária, a questão deliberada neste julgamento antecipado parcial de mérito não envolve alto grau de complexidade e nem necessidade de elevado tempo para elaboração das manifestações das partes, entretanto o feito transcorre durante lapso temporal considerável e houve a necessidade de pronunciamento desta instância revisora, de modo que, ante a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ficando
a
requerente responsável pela quitação de
15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido
pelo ente público na demanda originária
, devendo,
todavia,
ser preservada a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba em relação a
el
a
, eis que agraciad
a
com o benefício da gratuidade da justiça,
e ficando o ente
municipal
demandado responsáve
l
pelo pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação aos patronos d
a
autor
a
.

Vale ressaltar, antes de concluir, que as bases de cálculos – proveito econômico do requerido e valor da condenação – que suportarão a incidência dos percentuais estipulados para os honorários advocatícios sucumbenciais atendem, por si só, a proporcionalidade decorrente da sucumbência de cada uma das partes litigantes.

Ante tais considerações,
conheço
do presente recurso, para
lhe dar provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação supra, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O pleito de incorporação e pagamento retroativo da gratificação de produtividade foi suspenso enquanto esta Corte de Justiça delibera a respeito da matéria em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

2
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

3
Art. 7º A jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais. § 7º O profissional efetivo do magistério com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, quando no exercício da função de direção, terá sua carga horária estendida em 15 (quinze) horas como forma de atender ao disposto no § 5º deste artigo. § 8º O pagamento da extensão das 15 (quinze) horas terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor.

Art. 10. O valor da hora-aula de trabalho pago na situação da carga horária especial corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo, nível, referência que ocupa acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional exercida.

4
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eliane da Silva Pinto
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID’s 1350357 e 1350358), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1350365), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0016659-24.2016.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 01% (um por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, bem como as diferenças de 13º (décimo terceiro) vencimento, a serem apuradas em liquidação, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral e a diferença dos reflexos do pagamento da complementação da carga horária.

A autora da demanda originária pretende a reforma de decisão interlocutória que julgou antecipadamente parte do mérito
1
, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz dos arts. 356, § 5º, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo por se tratar de agravante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015), impõe-se o processamento do recurso.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se a existência de
quest
ão
prejudicia
l
arguida pela recorrente, consistente na alegação de nulidade da decisão objurgada, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que teria deixado de apreciar adequadamente pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em decorrência da necessidade da revisão da fonte de custeio, o que resultaria em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão a agravante. A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que
a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida à autora de previsão legal, sendo que,
“no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV”
(ID 1350365), o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
.

A bem da verdade, a agravante não se conforma com a conclusão exposta na decisão objurgada que foi contrária aos seus interesses, o que, todavia, não possibilita a declaração de sua nulidade, visto que houve o enfrentamento de todos os pedidos formulados na petição inicial. Eventual acolhimento dos argumentos expostos pela recorrente acarretará a reforma da decisão agravada, e não a sua nulidade, considerando que estaremos diante de
error in judicando
, e não de
error in procedendu
.

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito, que será restrito às matérias que foram analisadas na decisão parcial de mérito questionada neste agravo de instrumento.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante, ocupante do cargo efetivo de Professora PB, Nível V, do município de Vila Velha-ES, com vínculo estatutário, desde 10/08/1993 – permanece em atividade –, relata em sua exordial que teria direito à adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o seu vencimento, concedido pela Resolução nº 13⁄86 da extinta FUNEVE (ID's 1357212 a 1357215), de modo que deveria perceber em sua remuneração o aludido adicional no patamar de 1% (um por cento), com todos os reflexos nas demais vantagens pecuniárias.

Como o magistrado
a quo
já reconheceu o direito ao recebimento de 1% (um por cento) do adicional de assiduidade, a agravante interpôs o presente recurso por não se conformar com a limitação imposta no sentido que o referido adicional de assiduidade incida somente sobre os consectários legais do 13º (décimo terceiro) salário e do 1/3 (um terço) de férias, conforme o disposto na Lei Complementar nº 06/2002 do município de Vila Velha-ES, almejando que o adicional de assiduidade incida também sobre vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade, etc.).

A despeito de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente,
o
percentual
deste benefício
somente pode incidir sobre
o vencimento/provento base
, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações
, descortinando o acerto da decisão objurgada que apenas indicou os reflexos sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, inclusive, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pela agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

Na realidade, a repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria da agravante não pode ser concedida na forma por ela pleiteada sob pena de afronta, inclusive, ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
2
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

Ao tratar de situação extremamente semelhante, envolvendo outro professor aposentado do município de Vila Velha-ES, este egrégio Sodalício já teve a oportunidade de assim concluir, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 – (...).
3 – Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus consectários legais (13º salário e férias).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Sobre o assunto, a egrégia Corte de Justiça paulista assim também tem se posicionado, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Pretensão de recálculo da sexta parte com inclusão na base de cálculo do Regime de Tempo Integral (RTI), da Gratificação Especial de Assiduidade (GEA) e do Quinquênio.
Vedada utilização do Regime de Tempo Integral para apuração da sexta parte, sob pena de incorrer no denominado "efeito cascata" (violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal). Mesma conclusão se tem com relação à Gratificação Especial de Assiduidade que tem condicionamento temporal, ou seja, depende do alcance do tempo de serviço prestado, logo, não pode ser incluído na base de cálculo de adicionais temporais. Incidência da citada regra da CF. A incidência do quinquênio sobre sexta-parte também é expressamente proibida pelo art. 115, XVI, da Constituição Estadual. Sexta parte e quinquênios possuem o mesmo fundamento: retribuir tempo de serviço, logo, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - RI: 10297383920208260576 SP 1029738-39.2020.8.26.0576, Relator: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

“SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) com a inclusão de Gratificação Especial de Assiduidade. Municipalidade que paga o adicional previsto apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou procedente a pretensão.
Gratificação Especial de Assiduidade. Verba de natureza pro labore faciendo. Vedação à acumulação de acréscimos pecuniários após a Emenda Constitucional nº 19/98 – art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Entendimento atual desta Turma Recursal pela reforma de sentença. Recurso provido.” (TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

Dessa maneira, não se revela viável acolher a pretensão da agravante no sentido que o adicional de assiduidade incorporado aos seus proventos também tenha reflexos sobre outras vantagens pessoais e gratificações, devendo tal incidência ficar restrita ao 13º (décimo terceiro) vencimento e ao 1/3 (um terço) de férias, consoante já exposto na decisão objurgada.

Do mesmo modo, não há como reconhecer que o aumento do vencimento base da recorrente em decorrência da ampliação da carga horária, de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas, também possui natureza vencimental e, por isso, deve ser utilizado como base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias que utilizam o vencimento para o cálculo da quantia devida.

É verdade que a Lei Municipal nº 4.670/2008 dispõe que, quando o profissional do magistério exercer função de Direção, terá sua carga horária estendida em 15 horas, (art. 7º, § 7º), sendo que o pagamento desta extensão terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor (art. 7º, § 8º), acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional exercida (art. 10)
3
.

Desse modo, é indubitável que esta ampliação na carga horária da servidora agravante é temporária e sazonal,
adstrita ao exercício da função de Direção
, sendo, portanto, precária, podendo retornar ao estado anterior a qualquer momento, fato este, aliás, que se observa das fichas financeiras da recorrente, considerando que esta recebeu somente em alguns períodos a vantagem da “complementação” ou “diferença” de carga horária, exatamente nos meses em que exerceu a função de Direção escolar.

Nestes termos, é óbvio que o aumento do vencimento base da servidora somente permanecerá enquanto perdurar a ampliação da carga horária por força do exercício da função de Direção, tratando-se, assim, de verba de
natureza propter laborem
, a qual não pode ser utilizada como base de cálculo para a incidência de outras vantagens pecuniárias, sob pena, novamente, de violação ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
4
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, consoante bem expôs o juízo
a quo
na decisão objurgada.

Com efeito, a complementação de carga horária constitui vantagem pecuniária auferida pelo servidor do magistério em decorrência do exercício extraordinário da função de Direção, em carga horária além daquela que, estatutariamente, lhe incumbe exercer, traduzindo-se, assim, em parcela transitória e contingente, ou seja, pagas em razão de circunstâncias concretas, de efetivo labor.

O fato de a lei municipal ter optado por estabelecer que o pagamento desta gratificação pelo exercício da função de Direção teria correspondência com o vencimento base do servidor do magistério em nada altera esta conclusão, na medida em que o legislador municipal poderia ter escolhido qualquer grandeza para representar o pagamento pela prestação deste serviço extraordinário, especialmente por se tratar de função diversa daquela exercida no cargo efetivo de docência da servidora agravante.

Desse modo, infere-se que a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação
propter laborem
, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República.

Prosseguindo no exame do recurso, a agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciárias devidas na época própria para a autarquia previdenciária, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a ausência do pagamento do percentual correto do adicional de assiduidade na remuneração da recorrente até o seu reconhecimento judicial, não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é a agravante a titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal, caso seja do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo reconhecido no percentual correto à remuneração da recorrente.

Com efeito, não há razão para a recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ela própria asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculada possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação à remuneração da agravante no percentual correto que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi integrada a sua remuneração no percentual correto por força da decisão objurgada quando se aposentar, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

Ao tratar desta matéria em recursos oriundos de demandas propostas por outros servidores daquela municipalidade, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, inclusive este órgão fracionário sob a minha relatoria (AI nº 5001345-82.2021.8.08.0000, DJ 27/05/2021), senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
.
1. Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”. 3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. (...).” (AI nº 5003249-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 17/08/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO

PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSF
ERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
. 1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.
3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. (...).” (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Superado este ponto, a recorrente almeja ter afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que teria sucumbido da parte mínima de sua pretensão, devendo, por isso, ser aplicada a norma constante no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste à agravante, na medida em que
não houve sucumbência mínima de sua parte
, o que obsta a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De fato, no julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, pagamento do adicional de assiduidade no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento retroativo das diferenças vencimentais de 13º (décimo terceiro) e de complementação de carga horária, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que
somente
dois
destes pleitos fora
m
atendido
s
,
e ainda de maneira parcial
, de modo que não há que falar em sucumbência mínima da autora.

Ora, a improcedência dos pleitos de transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária, pagamento das diferenças vencimentais de complementação de carga horária e da indenização por dano moral não pode ser considerada “parte mínima do pedido” da autora, ora agravante, seja do ponto de vista quantitativo – representam 03 (três) dos 04 (quatro) pedidos que foram apreciados no julgamento antecipado parcial do mérito – ou qualitativo – objetivava o recebimento da quantia de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral e as repercussões financeiras retroativas das verbas pretendidas –, de maneira que agiu com acerto o magistrado
a quo
em reconhecer a sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar, neste ponto, que os precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça citados pela recorrente nas razões recursais não se enquadram ao caso aqui debatido, especialmente o acórdão de minha relatoria (EDcl-Ap 0010638-32.2012.8.08.0048), uma vez que não refletem situação na qual o pedido de indenização por dano moral foi o único pleito que não fora acolhido quando 02 (dois) foram formulados pelos autores na demanda examinada.

Na verdade, a jurisprudência deste egrégio Sodalício encontra-se sedimentada nos termos da conclusão aqui exposta, consoante se observa dos julgamentos realizados em recursos oriundos de demandas originárias propostas por outros servidores daquela municipalidade, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...).
7. Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados.
8. (...)” (AI nº 5004274-25.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJ 31/08/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO –
(...)
– PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –
(...)
.
7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

9.

(...)
.” (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Por derradeiro, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados corretamente por equidade pelo julgador monocrático em favor dos patronos de ambas as partes litigantes, haja vista o questionamento proposto pela agravante e por se tratar, também, de matéria de ordem pública, que possibilita sua apreciação, até mesmo, de ofício por esta instância revisora.

O vigente Código de Processo Civil dedicou espaço considerável no seu diploma para tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para o seu arbitramento (art. 85), com a definição de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de forma que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo julgador servirá somente para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

De fato, neste novo regime, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§ 8º).

Em acórdão paradigma extremamente didático, esta é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. Ação declaratória. 2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelo ente público demandado, ora agravado, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade à remuneração no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e o recebimento das diferenças do 13º (décimo terceiro), e a improcedência dos pleitos de pagamento das diferenças da complementação de carga horária e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º)
, não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

Aliás, mesmo que o proveito econômico obtido pelas partes na demanda originária fosse inestimável ou irrisório, ainda assim seria inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na medida em que o valor atribuído à causa não pode ser considerado “muito baixo”, considerando que fora indicada a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) [ID 1350346],
o que impõe a necessidade de reforma da decisão objurgada neste ponto
.

Conforme a própria agravante asseverou corretamente em suas razões recursais, não houve necessidade de instrução probatória na demanda originária, a questão deliberada neste julgamento antecipado parcial de mérito não envolve alto grau de complexidade e nem necessidade de elevado tempo para elaboração das manifestações das partes, entretanto o feito transcorre durante lapso temporal considerável e houve a necessidade de pronunciamento desta instância revisora, de modo que, ante a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ficando
a
requerente responsável pela quitação de
15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido
pelo ente público na demanda originária
, devendo,
todavia,
ser preservada a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba em relação a
el
a
, eis que agraciad
a
com o benefício da gratuidade da justiça,
e ficando o ente
municipal
demandado responsáve
l
pelo pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação aos patronos d
a
autor
a
.

Vale ressaltar, antes de concluir, que as bases de cálculos – proveito econômico do requerido e valor da condenação – que suportarão a incidência dos percentuais estipulados para os honorários advocatícios sucumbenciais atendem, por si só, a proporcionalidade decorrente da sucumbência de cada uma das partes litigantes.

Ante tais considerações,
conheço
do presente recurso, para
lhe dar provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação supra, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O pleito de incorporação e pagamento retroativo da gratificação de produtividade foi suspenso enquanto esta Corte de Justiça delibera a respeito da matéria em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

2
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

3
Art. 7º A jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais. § 7º O profissional efetivo do magistério com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, quando no exercício da função de direção, terá sua carga horária estendida em 15 (quinze) horas como forma de atender ao disposto no § 5º deste artigo. § 8º O pagamento da extensão das 15 (quinze) horas terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor.

Art. 10. O valor da hora-aula de trabalho pago na situação da carga horária especial corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo, nível, referência que ocupa acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional exercida.

4
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSOR
A
EFETIV
A
DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
.
DETERMINADA INCORPORAÇÃO
À REMUNERAÇÃO
E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDICADO ENFRENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCID
ÊNCIA
APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS E GRATIFICAÇÕES.
GRATIFICAÇÃO DE

COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. INVIABILIDADE DE SERVIR DE BASE DE CÁLCULO PARA AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIV, DA CF/88.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA
A
AUTOR
A
COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM
SUA REMUNERAÇÃO
. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL D
A
AUTOR
A
E PROVEITO ECONÔMICO DO DEMANDADO IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO
.

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida ao autor de previsão legal, o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
e, consequentemente, inviabilizada a declaração de sua nulidade por ausência de fundamentação.

2
)
O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pelo agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pelo recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

3
)
A repercussão do adicional de assiduidade na remuneração da servidora não pode ser concedida na forma pleiteada sob pena de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

4
)
A complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação
propter laborem
, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República.

5
)
Independentemente de o município demandado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), considerando o período que esta verba foi suprimida, a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada à sua remuneração por força da decisão objurgada quando se aposentar, uma vez que a autarquia previdenciária desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

6
)
Não há risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação do adicional de assiduidade à sua remuneração quando se aposentar, mesmo que a autarquia previdenciária municipal tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

7
)
No julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, pagamento do adicional de assiduidade no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento retroativo das diferenças vencimentais de 13º (décimo terceiro) e de complementação de carga horária, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que somente dois destes pleitos foram atendidos, e ainda de maneira parcial, de maneira que não há que falar em sucumbência mínima do autor, inviabilizando a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8
)
No vigente Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8º, do CPC/2015).

9
)
Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelo ente público demandado, ora agravado, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade à remuneração no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e o recebimento das diferenças do 13º (décimo terceiro), e a improcedência dos pleitos de pagamento das diferenças da complementação de carga horária e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º), não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

10
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.